Tribunal: TJDFT
Processo: 0713150-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713150-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAMIRES LOPES DE ALMEIDA AGRAVADO: JOAO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tamires Lopes de Almeida contra decisão sob ID 16228778, proferida em cumprimento de sentença deflagrado por João Maria de Oliveira Souza, em que o MM. Juízo a quo acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravante para determinar o desbloqueio do saldo de R$ 889,71, existente em conta de titularidade desta no Banco do Brasil e do valor de R$ 222,49, existente em conta mantida na Caixa Econômica Federal. Foi, contudo, mantido o bloqueio de R$ 889,71, em conta da agravante do Banco Itaú, uma vez que, embora demonstrado que o valor de R$ 5.965,36, depositados em dezembro de 2019, refere-se à rescisão de contrato de trabalho, preexistia uma quantia de R$ 3.236,64 na referida conta bancária (ID 59447377 – autos de origem) e não foi comprovada a impenhorabilidade do referido valor. Alega a agravante, em síntese, que a quantia que preexistia na referida conta bancária era originária de verbas oriundas de salários da agravante, conforme demonstram os extratos bancários (juntados neste momento). Afirma que o indeferimento do pleito em primeiro grau se deu em decorrência da falta dos extratos referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada. Ausente recolhimento de preparo, em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido à agravante (ID 14664780 – autos de origem). É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do CPC. Na hipótese, como relatado, a parte agravante se insurge em relação à manutenção do bloqueio de R$ 889,71, em sua conta mantida no Banco Itaú, salientando que deixou de apresentar, em primeiro grau, os extratos bancários referentes aos meses de novembro e dezembro de 2019, anexos ao presente recurso, os quais demonstram que aludido valor possui natureza salarial, sendo, portanto, impenhoráveis. Ocorre que, não submetidos tais documentos à análise do d. Juízo a quo juntamente à impugnação, mostra-se inviável a sua apreciação neste grau recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Os documentos acostados ao agravo interno não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Embora seja autorizada a juntada de peças a qualquer tempo, tais peças não foram apresentadas ao juízo a quo em momento anterior à prolação da decisão agravada. 2. São impenhoráveis os vencimentos, os salários e as quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC), logo não passível de constrição, ressalvada a hipótese de penhora de dívida para pagamento de prestação alimentícia (§ 2o). No caso, sem olvidar da impossibilidade de dilação probatória na via de agravo, não há comprovação de que o bloqueio questionado incidiu sobre verba de natureza salarial. 3. Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1198354, 07073661920198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no PJe: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de antecipação de tutela requer a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito do autor (art. 300, CPC/15). 2. A apreciação, pela instância revisora, de documentos não submetido ao Juízo de origem, viola o princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1098233, 07007020620188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, o recurso revela-se carente do requisito formal de admissibilidade, a ensejar o seu não conhecimento. Ante o exposto, com esteio no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento. Comunique-se imediatamente ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de maio de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora